Tribunal: TJDFT
Processo: 0715384-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE RECURSAL. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM APELAÇÃO. FALTA DE INTERESSE. PARCIAL CONHECIMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ESPÓLIO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. CONTAS NÃO SATISFATÓRIAS. RESTITUIÇÃO DE VALOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUCUMBÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tem legitimidade para interpor recurso a parte vencida, o terceiro prejudicado e o Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica (art. 996, CPC), o que afasta legitimidade do apelante em recorrer de condenação imposta a parte diversa.
2. Gratuidade de justiça concedida na origem, nenhuma necessidade e utilidade no pleito nesta sede (artigo 9o da Lei 1.060/1950).
3. Hipótese em que o autor-apelante, na condição de administrador provisório do espólio, efetuou saques da conta bancária da de cujus e não comprovou a efetiva utilização da quantia em relação ao espólio, razão de se mantere a sentença pela qual reprovadas as contas apresentadas e determinada a restituição do valor ao espólio.
4. Fato de a parte ser beneficiária da justiça gratuita não significa isenção de custas e honorários advocatícios. A rigor, o juiz deve, ao final do processo, distribuir os ônus sucumbenciais de modo a condenar o vencido a pagar ao vencedor as custas processuais e os honorários em favor do advogado daquele que não sucumbiu. Efeito de deferimento de gratuidade de justiça é a suspensão de referida obrigação por cinco anos: "Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário" (artigo 98, §3o, CPC).
5. Recurso parcialmente conhecido e não provido.